Tribunal: TJES
Processo: 0019261-26.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019261-26.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTIANE ALINE BASTOS BRAGA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. ESPECIALIDADE DO PERITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Christiane Aline Bastos Braga contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de sua aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, ao fundamento de que a perícia realizada indicou espondiloartrite axial indiferenciada, não configurando a doença grave para fins de aposentadoria integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante tem direito à conversão de sua aposentadoria proporcional em integral, com base no diagnóstico de espondilite anquilosante, e se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia realizada por reumatologista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial oficial foi realizado por perito médico ortopedista, com habilitação para avaliar patologias relacionadas ao sistema osteoarticular, sendo a perícia conclusiva e suficiente para o julgamento da demanda.
4. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a nomeação de perito médico especialista não é pressuposto de validade da prova, salvo quando há vícios ou inconsistências técnicas, o que não ocorreu no caso.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a especialidade do perito não é requisito indispensável, desde que o profissional nomeado tenha conhecimento técnico adequado para a matéria em questão (REsp 1.514.268/SP e REsp 1.758.180/RJ).
6. O rol de doenças graves que justificam a aposentadoria integral é taxativo, conforme decidido no Tema 524 do STF, e a enfermidade da recorrente não se enquadra nesse rol.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

"1. A nomeação de médico perito ortopedista é válida para a avaliação de doenças relacionadas ao sistema osteoarticular, não configurando cerceamento de defesa a ausência de perícia por reumatologista. 2. A espondiloartrite axial indiferenciada, diagnosticada no laudo pericial, não se enquadra no rol de doenças graves previstas para concessão de aposentadoria integral."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §1º, I; Lei Federal nº 8.112/90, art. 186, §1º; CPC/2015, art. 371 e art. 480.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 656860, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 21/08/2014; STJ, REsp 1.514.268/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/11/2015; STJ, AgInt no AREsp 1557531/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHRISTIANE ALINE BASTOS BRAGA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal , Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente a ação ajuizada pela apelante em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
, com o objetivo de revisão de benefício previdenciário.

A recorrente busca a conversão de sua aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, alegando ser portadora de
Espondilite Anquilosante (CID M45)
, uma doença considerada grave. Sustenta que, apesar do laudo pericial do juízo ter sido elaborado por ortopedista, houve omissão quanto ao seu pedido de nova perícia com especialista em reumatologia, que seria a especialidade mais adequada para avaliação da sua condição.

A sentença recorrida, proferida em 04/04/2024, concluiu pela improcedência dos pedidos autorais. O magistrado fundamentou sua decisão no laudo pericial oficial, que indicou não haver evolução do quadro clínico da autora para
Espondilite Anquilosante
. A perícia concluiu que a autora apresentava "
espondiloartrite axial indiferenciada
", não configurando moléstia grave apta a justificar a aposentadoria com proventos integrais.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que a decisão foi equivocada por não ter oportunizado a realização de nova perícia com médico especialista, argumentando que houve cerceamento de defesa. Assim, requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do processo para reabertura da instrução probatória.

O Instituto de Previdência, em suas contrarrazões, sustenta a regularidade do procedimento administrativo que concedeu aposentadoria proporcional à apelante, argumentando que a doença apresentada não está enquadrada nas moléstias graves que permitem a concessão de aposentadoria integral, conforme a legislação aplicável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CHRISTIANE ALINE BASTOS BRAGA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal , Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente a ação ajuizada pela apelante em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
, com o objetivo de revisão de benefício previdenciário.

A recorrente busca, EM SÍNTESE, a conversão de sua aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, alegando ser portadora de
Espondilite Anquilosante (CID M45)
, uma doença considerada grave, sustentando que, apesar do laudo pericial do juízo ter sido elaborado por ortopedista, houve omissão quanto ao seu pedido de nova perícia com especialista em reumatologia, que seria a especialidade mais adequada para avaliação da sua condição.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que a decisão foi equivocada por não ter oportunizado a realização de nova perícia com médico especialista, argumentando que houve cerceamento de defesa. Assim, requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do processo para reabertura da instrução probatória.

Inicialmente, entendo que o presente recurso deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade. Superada essa análise passo ao exame da questão a começar pela preliminar de cerceamento de defesa.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta, como questão preliminar, que houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de nova perícia médica, pugnando pela repetição da prova técnica, desta vez especialista em reumatologia, sob o fundamento de que o laudo pericial produzido nos autos foi elaborado por um ortopedista, cuja especialidade não seria adequada para avaliação precisa de sua doença, Espondilite Anquilosante. Alega, ainda, que o indeferimento do pedido impediu a adequada instrução probatória e, consequentemente, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, não assiste razão à recorrente.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de participar ativamente do processo, podendo influenciar a formação do convencimento do julgador. No entanto, tal direito não pode ser interpretado de forma absoluta. A condução da instrução probatória, especialmente a decisão sobre a necessidade ou não de novas provas, insere-se no poder discricionário do juiz, que deve ser pautado pelo princípio da razoabilidade e pelo critério da suficiência probatória.

Neste caso, a prova pericial já realizada foi elaborada por perito nomeado pelo juízo, profissional de confiança e devidamente habilitado para a análise das questões médicas apresentadas nos autos. O laudo pericial foi claro e conclusivo ao indicar que a apelante é portadora de
espondiloartrite axial indiferenciada
, e que seu quadro clínico não evoluiu para
espondilite anquilosante
, afastando, portanto, o enquadramento da moléstia como doença grave para fins de concessão de aposentadoria integral.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de imparcialidade e veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vícios ou erros materiais que comprometam sua validade. Apenas nesses casos excepcionais seria cabível a realização de nova perícia.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que “[...]
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo
. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018) [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1557531 SP 2019/0228698-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020).

No mesmo sentido trago precedente recente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE DO PERITO – REJEITADA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – APELANTE APTO PARA O TRABALHO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova pericial foi produzida mediante análise pormenorizada do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando/apelante, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo nenhum indício de nulidade. Nesse sentido, destaca-se que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018) [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1557531 SP 2019/0228698-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020). Inexistindo razões que infirmem as conclusões do perito nomeado pelo juízo, a insurgência do ora apelante trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial realizada nos autos. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. 2. No caso, o laudo pericial produzido nos presentes autos revelou-se conclusivo no sentido de que não existem sequelas incapacitantes para o trabalho do autor ou para qualquer outro, sobretudo quando se considera que após a realização de cirurgia e reabilitação, o recorrente voltou a exercer as suas atividades laborais. 3. Portanto, é forçoso concluir que o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91, notadamente porque sua incapacidade temporária cessou-se, motivo pelo qual a autarquia apelada fez cessar o benefício do auxílio-doença, e porque, nos termos do artigo 86, caput, da citada lei, o auxílio-acidente é concedido, como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Apr/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0000096-13.2019.8.08.0014 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral)

No caso em tela, a recorrente não apresentou elementos que evidenciassem qualquer erro técnico no laudo elaborado pelo perito. O pedido de nova perícia fundamenta-se exclusivamente no fato de o diagnóstico oficial divergir do emitido por médicos particulares, o que, por si só, não configura justificativa válida para a realização de nova prova pericial.

Além disso, é importante observar que o perito judicial, mesmo sendo ortopedista, possui habilitação suficiente para avaliar patologias relacionadas ao sistema osteoarticular, como a espondiloartrite. O fato de a apelante requerer a perícia de um reumatologista não implica, automaticamente, a inadequação do perito nomeado, desde que este esteja capacitado para a análise dos elementos fáticos em questão, o que foi plenamente cumprido.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de nova perícia foi corretamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, não se configurando cerceamento de defesa. O juiz, como destinatário final das provas, tem a prerrogativa de decidir quais elementos são suficientes para formar seu convencimento, devendo ser respeitado o princípio da livre convicção motivada, conforme disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil:

"O juiz apreciará a prova, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará, na decisão, os motivos que lhe formaram o convencimento."

Vale destacar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 480, estabelece que a nova perícia somente será determinada quando "deficiente a matéria, os métodos ou os resultados". No presente caso, o laudo pericial forneceu respostas claras e tecnicamente adequadas, não havendo qualquer indício de deficiência que justifique a repetição do ato pericial.

Diante disso, concluo que não houve cerceamento de defesa, pois a perícia realizada foi suficiente para esclarecer a matéria controvertida, e o indeferimento da nova prova foi devidamente fundamentado com base nos elementos já constantes dos autos.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

I. Questão central do recurso

A controvérsia aqui devolvida a este colegiado refere-se à possibilidade de revisão do benefício previdenciário concedido à recorrente
CHRISTIANE ALINE BASTOS BRAGA
. A apelante, servidora pública aposentada por invalidez, pretende a conversão de sua aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, argumentando que é portadora de
Espondilite Anquilosante (CID M45)
, doença que, em sua visão, configura grave e está prevista nas normas aplicáveis para a concessão de aposentadoria com proventos integrais.

Alega ainda a recorrente que houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado a quo não acolheu seu pedido de realização de nova perícia com especialista em reumatologia, mantendo-se o laudo pericial elaborado por médico ortopedista, cujo diagnóstico diverge daquele emitido por seus médicos particulares, questão já afastada em preliminar.

II. Enquadramento jurídico da questão

A aposentadoria por invalidez no âmbito do serviço público, seja municipal ou federal, obedece às diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional. O artigo 40, §1º, inciso I, da CF/88 dispõe que o servidor público titular de cargo efetivo será aposentado por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a incapacidade decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

De igual modo, o artigo 162, inciso III, da Lei Municipal nº 2.994/82 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES) prevê que o servidor será aposentado com vencimentos integrais se acometido por moléstias graves, incluindo
Espondiloartrose Anquilosante
, doença similar àquela alegada pela apelante. Assim, para a concessão de aposentadoria integral, é imprescindível que a moléstia esteja prevista expressamente na legislação.

Em consonância com o regime previdenciário geral dos servidores públicos, conforme o artigo 186, §1º, da Lei Federal nº 8.112/90, também se inclui a
Espondiloartrose Anquilosante
no rol das doenças que podem ensejar a concessão de aposentadoria com proventos integrais. Contudo, esse dispositivo estabelece um rol taxativo, sendo necessário que o diagnóstico do servidor coincida exatamente com uma das moléstias ali elencadas para que o benefício integral seja concedido.

III. Análise do laudo pericial e dos fundamentos da sentença

A sentença recorrida fundamentou-se no laudo pericial oficial, elaborado por um médico ortopedista de confiança do juízo, que concluiu que a recorrente sofre de
espondiloartrite axial indiferenciada
, enfermidade que, segundo o perito, não evoluiu para
Espondilite Anquilosante
, uma vez que não apresentou os critérios diagnósticos típicos da doença grave, como a presença do antígeno
HLA-B27
positivo e outros sintomas característicos, como tendinites frequentes e infecções oculares.

Em seu recurso, a apelante argumenta que houve erro no diagnóstico, solicitando nova perícia com especialista em reumatologia. No entanto, tal pedido foi indeferido, uma vez que o laudo pericial elaborado pelo ortopedista respondeu de maneira conclusiva às questões técnicas, sendo suficientemente fundamentado. A perícia afirmou que, apesar dos sintomas relatados pela autora, o quadro clínico não se enquadra como
Espondilite Anquilosante
, mas sim como uma patologia menos grave, que não dá direito à aposentadoria integral.

É importante destacar que o laudo oficial elaborado pelo perito é dotado de presunção de imparcialidade e fidedignidade, sendo o juiz o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a suficiência da perícia. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para afastar a presunção de veracidade de um laudo pericial, deve-se demonstrar a existência de erro material evidente ou de elementos que comprovem a necessidade de nova perícia, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 473, § 1º, E 502 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Hipótese em que ficou consignado: a) não se conhece de Recurso Especial no que se refere à violação aos arts. 473, § 1º, e 502 do Código de Processo Civil/2015, quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula nº 284/STF;b) o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, consignou: "trata-se de Agravo de Instrumento oposto contra a decisão (...) proferida nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo Município de Aloândia em desproveito da Celg Distribuição S/A - Celg D -, na qual a magistrada de piso rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente e homologou o cálculo elaborado pelo Perito Contábil nomeado. Conforme se viu, a Juiz a quo, após a apreciação dos argumentos apresentados por ambas as partes e embasado no laudo pericial confeccionado pelo expert nomeado, concluiu que os cálculos foram elaborados com a estrita observância dos comandos delineados na sentença liquidanda, razão pela qual acabou por homologar o laudo do contador nomeado. (...) Ressalto que, a simples afirmativa da agravante de que os juros afiguram-se elevados, não tem o condão de desconstituir o trabalho do expert, ademais, o julgador é norteado pelo sistema do livre convencimento motivado, razão pela qual, acreditando restar correto o laudo produzido, deve homologá- lo. (...) Vale dizer que, este Tribunal de Justiça, via de regra, mantém o juízo de valoração adotado pelo julgador singular, exceto nos casos em que se verifique abuso de poder por parte do magistrado ou quando existir ilegalidade, arbitrariedade ou manifesto equívoco na decisão. Na hipótese em exame,
a respeito das conclusões constantes no laudo confeccionado por perito habilitado, que goza de presunção juris tantum de veracidade, não cabe a esta Corte de Justiça desconstituí-lo ante a ausência de prova robusta em sentido contrário, restando correta a decisão de primeiro grau na qual afirmou não ter o agravante apresentado argumentos capazes de infirmá-lo.
(...) Com efeito, afigura-me escorreita a decisão que homologou o laudo contábil, razão pela qual não merece reforma a decisão atacada. Ao teor do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter incólume a decisão agravada" (fls. 208-214, e-STJ); e c) a revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. A Segunda Turma desproveu o recurso com motivação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 3. A fundamentação da embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 1.804.476; Proc. 2019/0041689-3; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 05/09/2019; DJE 11/10/2019) (destaquei)

Trago, ainda, precedente atual desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. LAUDO PERICIAL.
MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE INFIRMO O LAUDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A despeito da argumentação da apelante no sentido de nulidade do laudo pericial por ter sido realizado por perito não especializado em ortopedia ou neurologia, “este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que ‘nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista’ (...), de maneira que
a mera nomeação de profissional médico não especialista na área da perícia não implica em nulidade da prova técnica, quando ausentes elementos concretos que infirmem a conclusão do laudo pericial
”
. Precedentes desta Corte. 2. Não há que se falar em afronta aos arts. 465 e 468 do CPC, eis que o perito é qualificado para a realização da indigitada prova. 3. Não há nos autos material probatório que infirme a conclusão alcançada pelo expert, porquanto inexistentes elementos que apontem para a incapacidade da apelante. 4. Apelo conhecido e desprovido. (Data: 17/Nov/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0001673-36.2017.8.08.0001 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro) (destaquei)

Portanto, ausentes elementos que demonstrem a inadequação do laudo, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da nova perícia, devendo ser mantida a sentença que, com base neste, entendeu pela ausência do direito pleiteado.

IV. Precedente do STF: Rol taxativo das moléstias graves

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 524 de Repercussão Geral
, consolidou entendimento no sentido de que o rol de doenças graves que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais tem caráter
taxativo
, ou seja, as doenças que permitem a integralidade dos proventos devem estar expressamente previstas na legislação:

Tese Firmada: A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.

Acórdão Paradigma: "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 'na forma da lei'."
(STF, RE 656860, rel. Min. Teori Zavascki, j. 21/08/2014)

No presente caso, a doença diagnosticada na recorrente,
espondiloartrite axial indiferenciada
, não se enquadra no rol legal de moléstias graves previsto nas legislações aplicáveis (Lei Municipal nº 2.994/82 e Lei Federal nº 8.112/90), não podendo, portanto, justificar a aposentadoria com proventos integrais.

V. Conclusão

Diante de todo o exposto, verifico que a sentença recorrida observou corretamente os ditames legais e constitucionais, não havendo elementos que justifiquem a sua reforma. O laudo pericial é conclusivo no sentido de que a doença da apelante não se caracteriza como grave, nos termos da legislação vigente, e o indeferimento da nova perícia foi devidamente fundamentado, afastando-se qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Por essas razões,
voto no sentido de negar provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau e, em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento), sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, §11º do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade de tais pagamentos, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar